Tribunal: TJDFT
Processo: 0709329-08.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REQUISITOS. TRATAMENTO DE CARCINOMA INFILTRANTE. ART. 35-C DA LEI 9.656/98. TEMA REPETITIVO 1082, STJ. CONTINUIDADE DE TRATAMENTO. REPARAÇÃO MORAL DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo depende de: I) a comprovação efetiva da prévia notificação do consumidor quanto à rescisão do contrato; II) vigência de doze meses; e III) a oferta, ao consumidor, de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de novos prazos de carência.
2. O relato genérico de desequilíbrio financeiro e a menção à liberdade contratual, não se revelam suficientes para justificar a rescisão, devido à comorbidade apresentada pela autora (carcinoma infiltrante), bem como a necessidade de tratamento contínuo atestada pelo médico especialista de que a doença possui alto risco de recidiva, necessitando de tratamento regular, sob pena de progressão, sofrimento e risco de morte.
3. “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.”, Tema Repetitivo 1.082, STJ.
4. O cancelamento do plano de saúde quando ainda vigia a necessidade de tratamento para manutenção da vida do beneficiário, afigura conduta abusiva e atentatória à dignidade da pessoa humana, impondo-se a manutenção do contrato.
5. Compartilho do entendimento de que a rescisão contratual, pura e simples, não enseja reparação moral, hipótese diversa do caso em desate. A rescisão ilícita, realizada durante tratamento de câncer da segurada, configura o nexo de causalidade.
6. Em relação ao quantum, o mesmo não se revela excessivo, porque em harmonia com as condenações fixadas em casos análogos por esta e. Turma, de modo que deve ser mantida a reparação moral fixada na origem.
7. Negou-se provimento ao apelo. Sentença mantida.